Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740733-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA HELEM MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA HELEM MOREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0708426-77.2022.8.07.0014, deixou de receber a contestação ofertada, nos seguintes termos: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, antes de cumprida a liminar, a parte ré compareceu espontaneamente no feito, mediante oferta de contestação agregada à reconvenção (ID: 141196343), na qual argumenta, em síntese: a inidoneidade da notificação para a constituição da mora; a cobrança de encargos contratuais abusivos; o direito à sua revisão; a prática ilegal de capitalização de juros; a incidência indevida de tarifas contratuais; a necessidade de aplicação da teoria da imprevisão. Em conclusão, a parte ré requer a revogação da liminar e a restituição em dobro de valores. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Este foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, em relação à medida liminar, em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora, sobretudo porque estão comprovados o vínculo obrigacional fiduciário decorrente do financiamento celebrado entre as partes (ID: 138713601, pp. 4-19), bem como a mora da parte ré (ID: 138713603), ora confessada e, ademais, embasada pela notificação extrajudicial realizada em estrita observância ao preceito legal (art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n. 911/69), incluindo o protesto extrajudicial (ID: 138713604). A propósito do tema, destaco que, "embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora" (Acórdão 1606592, 07069013020218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada nos autos. Diante disso, rejeito a revogação da liminar nos moldes postulados. Por outro lado, deixo de receber a contestação ofertada, à míngua de amparo legal, pois esta somente será admitida, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, circunstância ainda pendente nos autos, haja vista o teor da diligência em ID: 141820030. A propósito, destaco que "de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem prejuízo, a parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como das duas últimas declarações de renda - Exercícios 2020/2021 e 2021/2022 - dirigidas ao órgão competente, observando o prazo de quinze dias, sob sanção de indeferimento; na mesma oportunidade, deverá, ainda, emendar o pedido reconvencional, atribuindo-lhe valor, com estrita observância ao disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015. Por fim, atento ao comparecimento espontâneo da ré, suprindo, assim, o aperfeiçoamento do ato citatório, a parte autora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. GUARÁ, DF, 8 de novembro de 2022 12:03:11. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” Em suas razões recursais (ID 41803063), sustenta a agravante, em síntese, que “não conhecimento da contestação apresentada antes do termo inicial (apreensão do veículo) constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, positivados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e acaba por prejudicar o réu sem necessidade e em detrimento do princípio da razoabilidade”. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há previsão legal expressa para concessão da busca e apreensão, liminarmente, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Portanto, não houve erro no procedimento adotado pelo MM. Juiz quanto à concessão inaudita altera pars da busca e apreensão do veículo. Com efeito, o Decreto-Lei 911/69 não prevê a possibilidade de que a defesa do devedor seja apreciada antes do cumprimento da liminar. O art. 3o, § 3o da referida norma é claro no sentido de que a apresentação e posterior análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar. A matéria, inclusive, foi decidida pelo STJ em sede de recursos repetitivos (RESp 1.799.367/MG – Tema 1040): RECURSO ESPECIAL No 1.799.367 - MG (2019/0060280-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO REL. P/ ACÓRDÃO: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: MARCOS DE QUEIROZ EVARISTO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021) [grifo na transcrição]. Aliado a isso, as questões suscitadas pela agravante na contestação ainda não foram examinadas pelo MM. Juiz, logo, é vedado ao Tribunal analisar, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023